Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735227-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE CORREA JOIA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Critério fenotípico. Legalidade do ato administrativo. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato como cotista em concurso público, com fundamento na ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de pessoa parda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial destinada a comprovar a fenotipia do candidato; e (ii) definir se o ato administrativo que indeferiu a inscrição como cotista foi ilegal ou desproporcional, justificando sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando há elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial. Preliminar rejeitada. 4. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, e não na ancestralidade ou autodeclaração isolada, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar essa autodeclaração conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014. 5. O STF e o STJ reconhecem a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso, pois o candidato teve oportunidade de recorrer administrativamente e recebeu decisão fundamentada da comissão recursal. 6. A comissão de heteroidentificação fundamentou sua decisão com base nos traços fenotípicos do candidato, que não apresentava características compatíveis com a política de cotas, o que afasta alegação de ausência de motivação ou ilegalidade no ato administrativo. 7. A exclusão do candidato pelo critério fenotípico foi realizada por comissão especializada, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo demonstrada flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for desnecessária ou irrelevante para a solução da controvérsia. 2. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração em concursos públicos é legítimo e deve se basear exclusivamente no critério fenotípico visível no momento da avaliação. 3. O controle judicial sobre atos de banca examinadora se limita à verificação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo vedada a substituição da avaliação fenotípica por decisão judicial.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017, RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, j. 23/04/2015; STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/5/2019, AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 933202, Relator: Des. Simone Lucindo, DJe: 19.04.2016, Acórdão 1687001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11/04/2023, Acórdão 1705096, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/05/2023, Acórdão 1856986, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 02/05/2024, Acórdão 1853801, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do CPC, sustentando que ausência de apreciação de robusto acervo probatório, bem como o indeferimento da produção de prova pericial teriam cerceado o direito de defesa do recorrente; b) artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado; d) artigo 50 da Lei 9.784/1999, aduzindo que teria sido ratificado ato administrativo desprovido de motivação individualizada. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ, porém não menciona o dispositivo legal objeto do suposto dissídio, nem realiza o cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 370 do CPC e 50 da Lei 9.784/1999. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (...)revela-se inútil, na hipótese, a realização de perícia por um antropólogo ou dermatologista, cujo resultado está restrito ao tom de pele do autor, visto que esta apuração não é o cerne da política de cotas, como será esclarecido no exame do mérito. Ademais, o juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado recolhido elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo e revelando-se que a realização de perícia judicial apenas procrastinaria a solução para o litígio, podendo gerar custos desnecessários, não há que se falar em cerceamento de defesa, em decorrência de sua não produção (Acórdão 933202, 1a TURMA CÍVEL, Relator: Des. Simone Lucindo, DJe: 19/04/2016). (ID 71934476); (...)o edital estabeleceu que no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seriam consideradas apenas as características fenotípicas ao tempo de sua realização, excluindo-se, assim, a possibilidade de se analisar documentos pretéritos, inclusive imagens e certidões (itens 5.2.5.5, 5.2.5.5.1 e 5.2.5.5.2 – ID 69435589 - Pág. 8). (ID 71934476); Desse modo, a divergência apresentada sobre a conclusão da avaliação não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato administrativo objeto da controvérsia, especialmente quando a exclusão do candidato se fundamenta em critérios legais e previstos no edital do concurso. (ID 71934476). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 3o, do CPC, também, não merece curso o inconformismo, pois o recorrente não indicou por quais razões o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial lastreado no suposto dissídio interpretativo, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017